Tribunal: TJES
Processo: 0000205-40.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000205-40.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALMIR MOREIRA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0000205-40.2019.8.08.0042

Apelante: Almir Moreira

Apelada: Seguradora Líder

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Almir Moreira contra a sentença de fl. 130/131, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul nos autos da ação de cobrança ajuizada contra a Seguradora Lider S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelada ao pagamento de indenização equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo da cobertura, deduzindo-se a quantia paga administrativamente.

Nas razões de fl. 133/135, o apelante alega que (a) a perícia apontou perda parcial incompleta do dimídio esquerdo; (b) o prejuízo funcional do braço e perna esquerdos impedem suas atividades laborativas e funções do dia a dia; (c) o laudo realizado no processo previdenciário concluiu que sua incapacidade é total e definitiva; (d) precisa de muletas para se locomover e seu braço não tem força para uma jornada normal de trabalho; (e) faz jus a uma análise completa e não por partes de seu corpo, reconhecendo-se o direito à indenização integral; (f) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido totalmente procedente.

Contrarrazões à fl. 138/140.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/03/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O inciso II
do § 1º
do mesmo artigo preceitua que,
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento) nos casos de sequelas residuais.

O laudo pericial de fl.
124/125, elaborado pelo Serviço Méd
i
co Legal de Colatina,
concluiu que o apela
nte

sofreu perda funcional parcial incompleta do braço esquerdo e perna esquerda,
com
repercussão intensa,
dando-lhe
direito
à
indenização corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do teto (R$ 13.500,00), equivalente a R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), abatendo-se o que foi pago na via administrativa (R$ 9.281,75).

S
ucede que a perícia realizada para fins previdenciários nos autos do processo n. 5004087-81.2019.4.02.5002,
que tramitou
na 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim,
é conclusiva no sentido de que,

após o acidente automobilístico,
o apelante
passou a
(i) deambula
r
com passos curtos e em uso de muleta; (ii) possui
r
limitação importante de movimento na região cervical; (iii)
ficar
incapacitado total e definitivamente; e (iv) possui
r
impedimento para realização de atividades habituais (fl. 115/118).

A
pesar de afirmar a repercussão intensa da incapacidade, correspondente ao grau de 75% (setenta e cinco por cento), a

própria perícia produzida
pelo DML

consigna que
o lado esquerdo d
o
corpo (braços e pernas)
do apelado
está comprometido para o trabalho de lavrador e para as funções habituais do dia a dia.

Conforme o art. 8º do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual entendo que a indenização deve ser paga em grau máximo, posto que a perda funcional dos membros superior e inferior pode ser considerada como completa.

É cediço que
“Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito”
(AgInt no AREsp n. 2.038.601/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

Nesse viés, entendo que
há elementos que
justificam a reforma da sentença
para
conceder a indenização em grau máximo, posto que
compr
o
vada
a incapacidade total
e permanente
do apelante.

No que diz respeito aos acréscimos da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, os índices devem ser alterados, eis que
“
Em se tratando de indenização do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170016950, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021).

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso a fim de
reformar a sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização máxima do seguro DPVAT (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), com abatimento

d
o valor pago administrativamente
e
correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual fluirão juros de mora pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Ante a
procedência da pretensão autoral
, condeno
a
apelad
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 1
5
% (
quinze
por cento)
do valor da condenação, afastando a condenação sucumbencial imposta ao apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERDA DOS MEMBROS INFERIOR E SUPERIOR ESQUERDOS. COMPROMETIMENTO DO DIMÍDIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO LAUDO JUDICIAL. ELEMENTOS QUE INDICAM A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. ATENDIMENTO AO FUNÇÃO SOCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AJUSTE DOS ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O laudo pericial
elaborado pelo Serviço Méd
i
co Legal de Colatina
concluiu que o apela
nte

sofreu perda funcional parcial incompleta do braço esquerdo e perna esquerda,
com
repercussão intensa,
dando-lhe
direito
à
indenização corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do teto (R$ 13.500,00), equivalente a R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), abatendo-se o que foi pago na via administrativa.

2. A
perícia realizada para fins previdenciários,
contudo
,
é conclusiva no sentido de que,

após o acidente automobilístico,
o apelante
passou a
(i) deambula
r
com passos curtos e em uso de muleta; (ii) possui
r
limitação importante de movimento na região cervical; (iii)
ficar
incapacitado total e definitivamente; e (iv) possui
r
impedimento para realização de atividades habituais.

3. A
pesar de afirmar a repercussão intensa da incapacidade, correspondente ao grau de 75% (setenta e cinco por cento), a

própria perícia produzida
pelo DML

consigna que
o lado esquerdo d
o
corpo (braços e pernas)
do apelado
está comprometido para o trabalho de lavrador e para as funções habituais do dia a dia.

4. Conforme o art. 8º do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana,
motivo pelo qual a indenização deve ser paga em grau máximo, posto que a perda funcional dos membros superior e inferior pode ser considerada como completa.

5. É cediço que
“Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito”
(AgInt no AREsp n. 2.038.601/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

6. No que diz respeito aos acréscimos da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, os índices devem ser alterados, eis que
“
Em se tratando de indenização do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170016950, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021).

7. Recurso
conhecido e provido
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.